Tribunal: CARF
Processo: 19515.003832/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003832/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
LILIAN COCITO RABIOGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, entretanto, os valores
em relação aos quais o Contribuinte lograr demonstrar a origem dos
respectivos depósitos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, deduzindo-se da base de cálculo do lançamento o valor de R$
80.000,00, referente à venda de barracão, sendo vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos (relator) e Denny Medeiros da Silveira que negaram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003832/2007-91
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Iniciou-se em outubro de 2006 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
08.1.90.00-2006-02433-4 (fl. 02) e Termo de Intimação Fiscal (fl. 05), referente aos anos-
calendário de 2002 e 2003, para a Contribuinte Recorrente apresentar:
1. Com relação à movimentação financeira efetuada nos anos-calendário 2.002 e 2.003,
exercícios 2.004 e 2.005, nas instituições financeiras a seguir relacionadas:
1.1. Apresentar os extratos bancários relativos às contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira, bem como os extratos de poupança e os extratos de
aplicações financeiras.
1.2. Apresentar os informes de rendimentos financeiros de todas as contas correntes.
1.3. Identificar em caso de conta-conjunta, nome e CPF dos co-titulares, respaldado em
documentação fornecida pelas instituições financeiras.
1.4. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos
depositados nas contas bancárias;
Banco: ITAU S/A CNPJ: 60.701.190/0001-04
Banco: TRICURY S/A CNPJ: 57.839.805/0001-40
Intimada em 09/10/2006 (AR de fl. 06), a Contribuinte apresentou documentação
(fls. 57-104).
Prorrogado o MPF (fls. 105-106) e respectiva intimação (AR de fl. 107), a
Contribuinte foi intimada para apresentar (fl. 108-109):
1- com relação à movimentação financeira efetuada nos anos-calendário de 2.002 e
2.003, comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, coincidente em data e
valores, as fontes de recursos que deram origem aos depósitos/créditos bancários em seu
nome, conforme planilha anexa (ITAÚ, TRICURY).
2- providenciar extratos do Banco Tricury com identificação de número de conta e de
agência.
3- providenciar procuração legalmente válida, com finalidade especifica para
representação junto à SRF. (g. original)
A Contribuinte apresentou documentos (fls. 116-267).
Prorrogado mais uma vez o MPF (fl. 272), a Contribuinte foi intimada (fl. 274)
para apresentar:
- com relação às sociedades por conta de participação referentes aos empreendimentos
CANAMARI e TERRA BRASILIS, dos anos-calendário 2.002 e 2.003, apresentar
escrituração e documentos contábeis dos investimentos e das devoluções de
capital/investimentos, de LILIAN COCITO RABIOGLIO, CPF: 006.938.718-49, bem
como os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultado (Lucros) dos referidos
empreendimentos.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

A Contribuinte apresentou documentação de fls. 278-329.
Diante da situação, foi prorrogado mais uma vez o MPF, vindo a Contribuinte ser
intimada para apresentar (fl. 339):
- com relação ao instrumento particular de cessão de ações da MACISA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA S A, CNPJ: 61.076.899/0001-10, no ano-calendário 2.002, tendo como
cedentes LILIAN COCITO RABIOGLIO e outros e como cessionária PLASFOR
PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentar documentação detalhada relativa aos efetivos
valores da operação.
A Contribuinte apresentou a documentação às fls. 343-349.
Diante da situação, foi expedido MPF Extensivo (fl. 353) contra Dina Rabioglio
Dias Leme, ante a justificativa:
Foi expedida intimação solicitando os extratos bancários das contas mantidas pelo(a)
contribuinte em instituições financeiras e em resposta apresentou os extratos bancários e
na análise dos mesmos constatamos ser a conta corrente 04735-6, agência 0845, do
Banco Itaú, em conjunto com DINA RABIOGLIO DIAS LEME, CPF: 661.139.548-20.
Diante do exposto solicito a emissão de MPF extensivo em nome de DINA
RABIOGLIO DIAS LEME, CPF: 661.139.548-20, dos anos-calendário 2.002 e 2.003,
com o objetivo de prosseguir a presente ação fiscal.
A Sra. Dina foi intimada (AR de fl. 356) para:
- com relação à movimentação financeira efetuada nos anos-calendário de 2.002 e
2.003, comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, coincidente em data e
valores, as fontes de recursos que deram origem aos depósitos/créditos/aplicações
bancários na conta n° 04735-6, da agência 0845, do Banco ITAÚ, conforme planilha
anexa, tendo em vista a sua participação em conjunto com LILIAN COCITO
RABIOGLIO, CPF: 006.938.718-49.
Por sua vez, a Sra. Dina afirmou em declaração apresentada (fl. 362), que tal
conta corrente era movimentada exclusivamente por sua mãe, Sra. Lilian Cocito Rabioglio, ora
Recorrente, e apresentou documentos (fls. 363-388):
Informo que a movimentação financeira efetuada nos anos calendário 2002 e 2003 na
conta corrente 04735-6 da agencia 0845 do Banco ltaú, foi realizada somente pela
minha mãe Lílian Cocito Rabioglio CPF: 006.938.718-49.
A mencionada conta bancária é conjunta com minha mãe, pelo fato dela ser pessoa
idosa, mas que os recursos movimentados, são de total responsabilidade da mesma,
inclusive declarados 100% em sua declaração de Imposto de Renda Anual.
Ato contínuo foi expedido o Termo de Verificação Fiscal (fls. 392-397) e extrato
de Depósitos Não Comprovados (fls. 398-405) e, consequentemente, foi lavrado o auto de
infração (fls. 406-417) contra a Contribuinte que, intimada em 03/12/2007 (AR de fl. 419),
apresentou impugnação (fls. 424-437) e documentos (fls. 442-584).
Posteriormente, apresentou comprovante de pagamentos parcial de débito
constante no lançamento em questão (fls. 610-627).
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II (DRJ/SP2), por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 17-38.427 (fls. 630-645):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
GANHO DE CAPITAL. MULTA ISOLADA. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela
correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NUMERÁRIO DECLARADO SEM SUPORTE.
Valores declarados como "dinheiro em espécie", "dinheiro em caixa", "numerário em
cofre" e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar depósitos
bancários, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-base em que tal
disponibilidade for declarada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O parcial provimento à impugnação deu-se no abatimento dos valores pagos,
conforme destaque do acórdão (fl. 645):
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE, devendo o presente ser encaminhado à DICAT/DERAT/SP para as
providências cabíveis, observando-se os pagamentos efetuados conforme DARFs de fls.
571 e 572 (despacho de fl. 578), recolhidos dentro do prazo legal para pagamento e/ou
impugnação, e DARFs de fls. 584 a 597, anexados, pelo impugnante, em 08/12/2009,
reconhecendo parcialmente o crédito tributário constituído e consequente desistência da
impugnação no tocante àqueles valores. Acrescente-se que os valores reconhecidos
como devidos não foram objeto do presente julgamento.
E quadro final (fl. 645):

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

Intimada em 14/04/2010 (Termo de Ciência de fl. 661), a Contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 663-679), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 663-679) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.
Do Mérito – Depósitos Bancários
Esta questão está regulamentada nos art. 806 e 807 do RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessário acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Assim, a infração tipificada por acréscimo patrimonial a descoberto caracteriza-se
pelo excesso das aplicações sobre as origens no curso do ano-calendário e tem fundamento legal
no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como nos art. 3°, da Lei no 7.713/1988,
c/c arts. 806 e 807, do Decreto no 3.000/1999 RIR/99.
Nessa perspectiva, os procedimentos fiscais relativos à apuração de acréscimo
patrimonial não declarado (a descoberto) compreendem, necessariamente, a verificação, mês a
mês do ano-calendário (janeiro a dezembro) fiscalizado, dos recursos/origens e sua
compatibilidade com os dispêndios/aplicações, numa sequência lógica e interligada, a influenciar
positiva ou negativamente a apuração do mês seguinte, de forma a identificar eventual acréscimo
patrimonial passível de tributação de imposto de renda, no mês, ou nos meses, que restarem
caracterizadas as incompatibilidades, isto é a diferença negativa entre recursos (origens) e
dispêndios (aplicações).
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Neste sentido, com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n°
9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, aqui destaco o contido no acórdão (fls. 637-644)
atacado:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

SALDO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE EM 31/12/2001 E 31/12/2002.
[...]
Cumpre destacar que, só é admissível considerar verdadeira a posse daqueles valores
em dinheiro no período mencionado mediante a comprovação de que a contribuinte
tinha efetivamente a posse de tal numerário em 31/12 de 2001 e 2002. Cabe impugnante
trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos que deem a
elas força probante.
Vê-se que a impugnante não apresenta documentos comprovando a existência dos
numerários informados em suas declarações de ajuste. Ressalte-se que não basta a
declaração para comprovar a existência de numerários em seu poder, é necessário que se
faça a prova cabal da sua existência física e que se demonstre documentalmente de onde
provieram.
Ademais, é bastante estranho que alguém mantenha em seu poder, em espécie, tamanha
quantia de recursos, com todos os riscos inerentes, deixando de aplicá-los as taxas de
juros que o mercado paga.
O fato de a pessoa física não ter nenhuma obrigação de manter a escrituração de seu
numerário não desobriga o contribuinte pessoa física de manter a guarda dos respectivos
comprovantes, principalmente tendo em conta a movimentação financeira expressiva
realizada nos anos-calendário em comparação com os rendimentos declarados.
Assim, por falta de comprovação, os valores declarados como "DINHEIRO EM
ESPÉCIE EM MEU PODER - BRASIL" no valor de R$ 200.000,00, em 31/12/2001, e
no valor de R$ 400.000,00, em 31/12/2002, não serão considerados para justificar
depósitos bancários feitos em dinheiro nos anos de 2002 e 2003.
[...]
DEPÓSITO DE R$ 15.400,00 em 31/01/2002.
[...]
Dessa forma, conclui-se que a origem dos recursos depositados na conta pessoal da
contribuinte em epígrafe, do Banco Tricury, em 24/01/2002, no valor de R$ 15.400,00,
sob título de "APLICAÇÕES OP. CDB CONF. MOV. DIAR C/C", não restou
comprovada.
DEPÓSITO DE R$ 69.718,00 em 30/04/2002
[...]
Dessa forma, não restou comprovada a origem do depósito/aplicação de R$ 69.718,00,
de 30/04/2002.
DEPÓSITO DE R$ 596.581,36, em 31/08/2002.
[...]
Dessa forma, observa-se que as divergências detectáveis em relação a não
correspondência entre o valor do depósito (R$ 596.581,4) e valor da transação (R$
720.000,00) foram sanadas através dos documentos juntados na impugnação, em
especial, a discriminação dos valores efetuada pelo Diretor do Banco Tricury S/A, Sr.
José Roberto Cury (fl. 489).
DEPÓSITO DE R$ 35.000,00 em 31/12/2002.
[...]
Dessa forma, a origem dos depósitos no total de R$ 35.000,00, de 31/12/2002, não
restou comprovada.
DEPÓSITO DE R$ 48.000,00 em 22/04/2003.
Do montante de R$ 48.000,00, somente foi possível identificar a origem de R$
8.000,00, oriundos de depósito bancário em dinheiro (fl. 501), que se encontrava em
poder da Impugnante, conforme sua declaração de rendimentos.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

Conforme detalhadamente explanado no inicio deste voto, não é possível acatar a
justificativa de depósitos em dinheiro se não acompanhada de provas cabais da
existência do dinheiro.
DEPÓSITO DE R$ 30.000,00 em 20/05/2003.
Argumenta o impugnante que o depósito referido foi realizado pela própria impugnante
(fl. 503), em espécie que possuía sua disposição, conforme se comprova pela sua
declaração de rendimentos.
Mesmo entendimento dado ao depósito supra. Não aceita a justificativa.
DEPÓSITO DE R$ 27.900,00 em 17/06/2003. Conforme comprova pela declaração
em anexo (fl. 505), este valor é oriundo de depósito feito pela Sra. Dina Rabioglio Dias
Leme, filha da impugnante. A fim de comprovar o alegado, faz juntada de declaração do
Banco Tricury S/A, sobre a Movimentação ocorrida (fl 507).
[...]
Dessa forma, a origem do depósito de R$ R$ 27.900,00, de 17/06/2003, não restou
comprovada.
DEPÓSITO DE R$ 186.000,00 em 31/08/2003.
Conforme planilhas anexas ao Termo de Verificação Fiscal, o valor acima se desdobra
em dois depósitos. O primeiro deles de R$ 150.000,00, feito em 07 de agosto de 2003, e
outro de R$ 36.000,00, feito em 13 de agosto de 2003.
Argumenta o impugnante que:
“O primeiro valor, conforme demonstra-se, é subdividido ainda em dois
depósitos ocorridos no mesmo dia nos valores de R$ 80.000,00, oriundo de
cheque recebido pela venda de um galpão de propriedade da Impugnante e
,declarado em sua declaração de imposto de renda (/1. 509).
A fim de provar o alegado, junta ainda a cópia do cheque recebido pela venda
(fl.511), extrato do Banco BCN comprovando a entrada do dinheiro na conta do
Banco Tricury S/A, comprovante de depósito do numerário, escritura de venda
do imóvel pelo preço de R$ 80.00,00 (fl. 516) e escritura de registro do imóvel
no 1° registro de imóveis (fls. 520 e 521).
O valor de R$ 70.000,00 é oriundo da compra de cheque administrativo do
Banco Cruzeiro do Sul, com recursos mantidos em espécie pela Impugnante,
conforme demonstram os documentos anexados (fls. 523 a 527).
Os restantes R$ 36.000,00, tem corno origem empréstimo à empresa PRÊMIO
AGROPECUA' RIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA COES LTDA.,
devidamente registrado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física da
Impugnante (fl. 529), que foi parcialmente devolvido.
Esta devolução se encontra comprovada pelo extrato do Banco BCN, apontando
como depositante a própria beneficiária do empréstimo fl. 531)."
Da análise dos documentos anexados, verifica-se, primeiramente, que a contribuinte
declarou a operação de alienação do "Galpão sito a Rua João Batista de Lacerda, 728 -
São Paulo", ao Sr. José Roberto Vattemo, CPF 271.444.968-91, pelo valor de R$
80.000,00.
Da escritura de compra e venda de fls. 517 a 521, consta a descrição da venda de um
BARRACÃO, localizado à Rua Dr. João Batista de Lacerda, n° 728, pelo preço certo e
ajustado de R$ 80.000,00, que confessa e declara ter recebido no ato da lavratura da
escritura (07/08/2003), através do cheque administrativo de n° 023908-9, Banco
BRADESCO.
Ainda, consta o extrato bancário do Banco Tricury, fl. 513, no qual vê-se -um deposito
em cheque no valor de R$ 80.000,00, em 07/08/2003, e, em fl. 515, consta um "recibo
de depósito" no valor de R$ 80.000,00, no Banco Tricury, sem data expressa. Contudo,
não é possível afirmar que, no deposito/aplicação no valor de R$ 150.000,00, em
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

07/08/2003, fl. 83 (valor este que integrou a base de cálculo do imposto objeto do
presente Auto de Infração), encontra-se embutido o valor de R$ 80.000,00 (pagamento
pela venda do galpão).
Para se ter essa certeza necessário seria o desmembramento daquele valor (por origem),
pela Instituição Financeira, mesmo que através de "declaração" feita pela Instituição,
conforme ocorreu em relação a outro deposito, anteriormente analisado; sem esse
desmembramento e a necessária vinculação entre o depósito/aplicação na conta da Sra.
Lilian e os depósitos na conta do Banco Tricury, coincidentes em data e valor, não é
possível aceitar o argumento de que R$ 80.000,00, fruto da alienação do imóvel
anteriormente mencionado, está embutido na aplicação dos R$ 150.000,00, da qual trata
este tópico.
No que tange os R$ 36.000,00, constata-se através da declaração de ajuste anual da
contribuinte (AC 2003, fl. 529) que, de fato, houve um empréstimo à empresa PRÊMIO
AGROPECUÁRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., da qual sua
filha é sócia, apontando um saldo credor de R$ 416.000,00 em 31/12/2002 e de R$
360.000,00 em 31/12/2003, isto 6, fica caracterizada uma baixa parcial do referido
empréstimo no valor de R$ 56.000,00. Observa-se, ainda, um "Instrumento Particular de
Mútuo" (fl. 535), entre a Sra. Lilian e a empresa mencionada, por fim, constata-se que o
depósito de R$ 36.000,00 de 13/08/2003, no Banco Tricury foi feito pela empresa
PRÊMIO AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
referido depósito coincide em valor e data com a aplicação verificada na conta pessoal
da Sra. Lilian, no mesmo Banco.
Dessa forma, há de se aceitar como comprovada a origem do depósito de R$ 36.000,00,
e como não comprovada a origem dos recursos referentes ao depósito de R$ 150.000,00.
DEPÓSITO DE R$ 535.308,90 em 31/12/2003.
[...]
Da análise dos argumentos e documentos apresentados, verifica-se que a declaração de
fl. 554, na qual o Sr. Carlos Eduardo Giugni afirma ter emprestado as quantias de R$
100.380,00 e R$ 86.593,04 à contribuinte em epígrafe, não gera efeitos perante
terceiros, mas só vincula as partes nela apostas.
No caso concreto, vê-se que a declaração de fl. 554 é de 21 de dezembro de 2007, com
reconhecimento de firma em 26 de dezembro de 2007, e faz referência a fatos ocorridos
em 2003. Ainda, os depósitos foram feitos em dinheiro, não havendo conexão alguma
entre os depósitos no Banco Tricury, o Sr. Carlos Eduardo e os depósitos/aplicações na
conta pessoal da Sra. Lilian.
Desta forma, do total de R$ 535.308,90 a titulo depósito/aplicação, em 31/12/2003, que
integrou a base de cálculo do imposto objeto do presente Auto de Infração, apenas R$
20.000,00 restou comprovada a origem.
E, confrontando com as razões do recurso voluntário, tem-se ausente a prova
documental correlata aos depósitos e argumentos da Recorrente, não tendo amparo para alterar o
entendimento da DRJ.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.
Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange especificamente ao valor de R$ 80.000,00,
referente à venda de um barracão, pelas razões a seguir expostas.
Trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a exigir supostos débitos
de Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência da contestação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações: recolhimento do IRPF sobre ganho de capital (item 1); depósitos bancários
com origem não comprovada (item 2); e IRRF devido por meio de carnê-leão (item 3), anos-
calendários 2002 e 2003.
A Contribuinte reconheceu a procedência do lançamento em relação aos Itens 1 e
3 supra e parte do Item 2, tendo efetuado o pagamento do respectivo débito. Dessa forma,
remanesce em discussão nesta fase processual a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Pois bem!
Com relação a matéria em destaque, a Recorrente busca comprovar a origem de
uma parte dos depósitos bancários com a alienação de um bem no valor de R$ 80.000,00, nos
seguintes termos, em síntese:
Depósito de R$ 186.000,00 em 31/08/2006
56. Cumpre informar que a Recorrente realizou o pagamento do valor referente ao s
depósito de R$ 70.000,00, com os benefícios da Lei 11.941/09, bem como na r. decisão
recorrida, ficou consignado que houve a comprovação da origem do depósito de R$
36.000,00, sendo assim será objeto do presente petitório o depósito remanescente de R$
80.000,00.
57. O respectivo depósito tem como origem a alienação de um imóvel que pertencia à
Recorrente para o Sr. Jose Roberto Vattemo.
58. O Julgador ao analisar as provas contidas nos autos, achou por bem não aceitar que
o valor de R$ 80.000,00 esta embutido no depósito realizado de R$ 150.000,00,
entendimento este que não merece prosperar.
59. Isso por que a simples análise da escritura do respectivo imóvel objeto da alienação
comprova que o valor da operação foi de R$ 80.000,00, conforme cópia do cheque de
pagamento desta operação. Fica evidente portanto, que o pagamento do valor
depositado foi realizado pelo Sr. Jose Roberto Vattemo.
60. Ora, se consta na escritura do imóvel o valor da operação que coincidentemente é o
mesmo do depósito realizado em 07 de agosto de 2008, resta comprovado que o
depósito tem como origem o pagamento da alienação do imóvel pertencente a
Recorrente.
61. O entendimento do Julgador, assim deve ser afastado, pois a simples alegação de
não Correspondência entre os valores, não é prova de omissão de rendimentos.
62. Resta evidente que o valor de R$ 80.000,00, é oriundo do pagamento da alienação
do imóvel pela Recorrente, e com isso resta também afastada a suposição de omissão de
rendimentos.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, a Contribuinte trouxe aos autos, ainda
em sede de impugnação, os seguintes documentos:
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003832/2007-91

- Cópia da Declaração de Ajusta Anual 2004, Ano-Calendário 2003, com o
registro da venda do galpão, conforme imagem abaixo:

- cópia de cheque no valor de R$ 80.000,00, datado de 06 de agosto de 2003, em
favor da Recorrente;
- extrato bancário demonstrando o depósito do cheque em questão no dia 07 de
agosto de 2003;
- recibo de depósito em conta corrente no valor de R$ 80.000,00;
- certidão de escritura de compra e venda, com as seguintes informações:
* Outorgante Vendedora: Lilian Cocito Rabioglio;
* Outorgado Comprador: José Roberto Vattemo;
* Objeto: barracão com frente para a Rua Dr. João Batista de Lacerda, no 728;
* Valor da Operação: R$ 80.000,00.
- registro na matrícula do imóvel da operação de venda em questão.
Neste espeque, ao contrário da conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância e, por conseguinte, do d. relator do presente acórdão, entendo que restou
detalhadamente demonstrada a origem do montante de R$ 80.000,00, devendo o referido valor
ser excluído da base de cálculo do lançamento das omissões de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovadas.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital